Tribunal: TJDFT
Processo: 0742411-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA REJEIÇÃO DE ARGUIÇÃO SUPERVENIENTE DE INCOMPETÊNCIA POR CONEXÃO. PRECLUSÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DECISÃO QUE ACOLHE ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS INDENIZATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE ACORDO COM A BOA-FÉ A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA ANTERIOR À ALIENAÇÃO, E EXISTÊNCIA DE RESSALVA EXPRESSA DE NÃO TRANSFERÊNCIA DE DIREITO DE INDENIZAÇÃO DO ALIENANTE. TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 1.004. INCIDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO.

1. Deve ser mantida a decisão que não conheceu da arguição de incompetência superveniente, sustentada com fulcro em possível conexão derivada da origem comum do cumprimento singular de sentença coletiva, pois trata-se de arguição preclusa, rejeitada incidentalmente em recurso anterior.

2. Representa inovação recursal a alegação de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, já que nada foi alegado na origem ou apreciado pela decisão agravada a respeito do alegado, que também se revela impertinente, pois não leva em conta o prazo de reposta efetivamente concedido para manifestação de terceiros interessados no processo.

3. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sem sede de recursos repetitivos: "Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele for realizada quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excepcionam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente" (Tema 1.004).

3.1. No caso dos autos, mostra-se adequada a aplicação do referido precedente qualificado, pois a escritura pública de compra e venda foi entabulada entre as partes enquanto notória a restrição a administrativa e quando já haviam sido intentadas ações de indenização por desapropriação indireta pelo antigo proprietário prejudicado, sucedido pelo agravante por força de direito hereditário.

4. Para além a incidência do Tema de Recursos Repetitivos no 1.004, o instrumento público que retrata a alienação imobiliária ressalva especificamente que os direitos indenizatórios inerentes à previa desapropriação do imóvel ficariam reservados ao alienante.

5. É improcedente a alegação de que a desapropriação que deu ensejo à execução originária teria sido praticada pela NOVACAP, e de que não teria relação com a desapropriação indireta tratada no processo movido contra a TERRACAP, indicado no instrumento contratual para reserva do direito indenizatório ao alienante.

5.1. O fato de o direito indenizatório reservado expressamente ao agravante no contrato ter sido reconhecido, ao final, em procedimento movido contra a NOVACAP, não é circunstância capaz de elidir a compreensão da disposição contratual que excluiu esse direito reparatório da alienação imobiliária.

5.2. Deve-se aplicar ao caso concreto o princípio da boa-fé objetiva, visando a preservação da vontade efetivamente manifestada pelo agravante na relação contratual, quando ressalvou seu direito indenizatório por desapropriação indireta, independente dos termos adotados na redação do instrumento, aplicando-se ao caso concreto a inteligência dos arts. 112 e 113 do CC.

6. Deve ser rejeitado o pedido de condenação por litigância de má-fé, pois a recorrente não apresentou conduta processual temerária ou tumultuaria, e não configura alteração da verdade dos fatos a sustentação de interpretação contratual que a sua defesa técnica considerou mais favorável, ainda, que a tese não tenha sido acolhida no julgamento da causa.

7. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento provido.